Tribunal: CARF
Processo: 10410.901819/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10410.901819/2013-41
ACÓRDÃO
9303-016.662 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
USINA SANTA CLOTILDE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.659, de 28 de março de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10410.901809/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.901819/2013-41
2
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RICARF, em face do
Acórdão n° 3301-012.404, de 23 de março de 2023, assim ementado:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao
conceito de insumos quando do julgamento do RESP n° 1.221.170/PR (sob o rito
dos repetitivos), ã Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB N° 05/2018.
DESPESAS COM FRETES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os serviços
tomados pelo contribuinte para o transporte de pessoal (área agrícola e
indústria), e de matéria prima, são dedutíveis da base de cálculo das
contribuições, de acordo com o inciso II, Art. 3o das Leis n° 10.833/2003 e
10.637/2002. Assim como a aquisição de peças e partes de peças essenciais ou
relevantes a manutenção das máquinas e equipamentos da área agrícola e pátio
industrial.
Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter às glosas com transporte de
pessoal, matéria-prima, peças e partes de peças consideradas insumos (indicadas
no tópico b, 1.3) e serviços (descritos no item c, 1.3). E, por voto de qualidade,
manter a glosa concernente ao frete de produtos acabados entre os
estabelecimentos do contribuinte.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial em relação ao art. 3o, incisos
I, II e IX da Lei n° 10.833/2003, quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre o custo (i) da contratação de empresas para a execução do serviço
de transporte de pessoal para as áreas agrícola e industrial (fretes), indicando como paradigma o
Acórdão no 9303-008.299, e (ii) dos fretes contratados para o transporte de matéria-prima
(açúcar, cana-dentre outros), apontando os acórdãos no 9303-005.553 e 3401-001.692 como
paradigmas.
Em Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial,
apenas quanto à matéria (ii).
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.901819/2013-41
3
Em relação a “contratação de empresas para a execução do serviço de transporte
de pessoal para as áreas agrícola e industrial (fretes)”, o r. Despacho consignou que:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há possibilidade de extrair
o dissídio interpretativo suscitado, já que não há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida.
Veja-se que a decisão recorrida analisou hipótese em que o transporte de
empregados era contratado a outra empresa, ao passo que não há notícia de que
o caso analisado no Acórdão indicado como paradigma envolva essa mesma
circunstância. Ao contrário, tudo leva a crer que se trate de transporte efetuado
pelo próprio contribuinte, na medida em que o voto julgou tratar-se de verba
trabalhista.
Divergência não comprovada.
Quanto aos fretes contratados para o transporte de matéria-prima (açúcar, cana-
dentre outros), entendeu comprovada a divergência em relação ao paradigma n° 9303-005.553:
De pronto, constato que o Acórdão no 3401-001.692 é imprestável como
paradigma da divergência jurisprudencial suscitada porque, ao contrário de
divergir, alinha-se à decisão recorrida no entendimento de que os fretes de
insumos entre os estabelecimentos da pessoa jurídica dão direito a créditos.
Por outro lado, considerando a generalidade com que o Acórdão no 9303-005.553
tratou da matéria, é impossível não vislumbrar a divergência de interpretação do
art. 3°, inc. II, quanto a subsunção desses fretes no conceito de insumo.
Divergência comprovada em face do Acórdão no 9303-005.553.
Em contrarrazões, o Contribuinte sustenta a negativa de provimento do Recurso
Especial.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, seu
cabimento está relacionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha
dado à legislação interpretação diversa.
Entendo que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não comporta
conhecimento, por duas razões.
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.901819/2013-41
4
(i) Ausência de dialeticidade
A peça recursal, item I, aponta como objeto:
Insurge-se a UNIÃO (Fazenda Nacional) na parte do resultado do julgamento dos
acórdãos em que se reverteu as glosas referentes aos seguintes itens: (1)
contratação de empresas para a execução do serviço de transporte de pessoal
para as áreas agrícola e industrial; e (2) fretes contratados para o transporte de
matéria-prima (açúcar, cana-de-açúcar, dentre outros).
No tópico II, “da comprovação da divergência jurisprudencial (cotejo analítico)”,
apresenta os paradigmas em relação a essas duas matérias.
Entretanto, no item seguinte, “fundamentos para reforma do acórdão recorrido”,
consigna argumentos para afastamento de crédito sobre embalagens para
transporte:
A questão nuclear prende-se à definição de insumos considerados como crédito no
regime de incidência não-cumulativa do PIS/COFINS.
(...)
Desse modo, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente
aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do
Imposto de Renda. Não obstante a adoção de conceito indeterminado de insumos
pelas mencionadas leis, delas é possível extrair balizas, na medida em que nem se
poderia adotar conceituação demasiado ampla, como seria a da legislação do
Imposto de Renda (IR), tampouco assaz restritiva, como a do IPI, a ponto de
comprometer a sistemática da não-cumulatividade.
(...)
Nesse sentido, somente devem ser considerados insumos, para fins de
creditamento, os bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada
à venda e ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita
tributada, ou seja, os custos relacionados com a atividade fim, diretamente ligados
aos processos de prestação de serviços e de fabricação de bens a serem vendidos,
dos quais decorrem o auferimento de uma receita é que podem ser considerados
insumos.
Considera-se, pois, inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a
finalização do processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos com
embalagem para transporte.
Partindo, então, da premissa de que para se falar em insumo é necessária a
vinculação do bem/serviço com a atividade fim da empresa e a aplicação deles ao
processo produtivo dos bens destinados à venda é que se defende a manutenção
das glosas realizadas pela fiscalização, segundo entendimento do CARF citado no
cotejo da divergência.
Logo, tem-se por evidente que a decisão ora recorrida, ao alargar o conceito de
insumos dado pelo art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, em razão
de uma interpretação equivocada, acabou por criar dispensa de pagamento de
tributo não prevista em lei. Por este motivo, deve ser restabelecida a decisão de
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.901819/2013-41
5
primeira instância a qual analisou a questão sob o prisma correto, restabelecendo-
se as glosas relativas aos gastos com embalagens para transporte de produtos.
Desta forma, diante de todo o exposto, deve ser mantida a decisão de primeira
instância, mantendo-se a autuação fiscal, no que se refere à concessão de crédito
de PIS/COFINS não cumulativo como insumos dos valores relativos às
embalagens para transporte.
Portanto, à luz de toda a argumentação acima exposta, merece reforma do acórdão
recorrido, restabelecendo-se a decisão de primeira instância de modo a indeferir,
em sua totalidade, o pleito do contribuinte interessado.
Assim, a Fazenda Nacional suscitou divergência jurisprudencial, mas a
fundamentação para a reversão da decisão recorrida fundou-se em tema diverso.
O princípio da dialeticidade implica no dever de fundamentação das razões
recursais em cotejo com os fundamentos do acórdão recorrido.
Dessa forma, o Recurso Especial não pode ser conhecido, pois está vinculado à
existência de divergência jurisprudencial.
(ii) Distinção fática e jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigma
A decisão recorrida foi prolatada em 23 de março de 2023, tomando como
conceito de insumo aquele dado pelo STJ, no julgamento em recurso repetitivo,
do REsp no 1.221.170/PR, como se vê do voto condutor:
Portanto, a matéria de fundo permanece em torno do conceito de insumos para
fins de creditamento de PIS e COFINS não cumulativos à luz do RESP no
1.221.170/PR (julgado sob o regime de recursos repetitivos), consolidado na esfera
Administrativa por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Reproduzo o citado Parecer:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo
exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação
específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o
serviço prestado possam ser comercializados, os quais são considerados insumos
ainda que aplicados sobre produto acabado);
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.901819/2013-41
6
(...)
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
(...)
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em
relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo);
Incontroverso, pois, que no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS será
insumo aquele bem ou serviço necessário na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Logo, conhecer o objeto social do contribuinte é essencial para avaliação da
aplicação do bem ou serviço e, consequentemente, a possibilidade de apuração
dos créditos.
Em razão desse conceito dado pelo STJ, reverteu as glosas dos fretes contratados
para o transporte de matéria-prima (açúcar, cana-de-açúcar, dentre outros).
Por sua vez, o paradigma n° 9303-005.553 foi proferido em 16 de agosto de 2017,
logo em período anterior à decisão do STJ, que foi publicada em 24/04/2018. A
Fazenda Nacional suscitou a aplicação da IN SRF 247/2002 e da IN SRF 404/2004.
É nítido que o paradigma adotou o conceito restrito de insumo, não admitindo o
critério da “essencialidade”, como se vê do voto condutor:
Em relação ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, a discussão gira em torno do
conceito de insumos para fins do creditamento da Cofins no regime da não
cumulatividade previsto na Lei 10.833/2003. Como visto a relatora aplicou o
entendimento, bastante comum no âmbito do CARF, de que para dar direito ao
crédito basta que o bem ou o serviço adquirido seja essencial para o exercício da
atividade produtiva por parte do contribuinte. É uma interpretação bastante
tentadora do ponto de vista lógico, porém, na minha opinião não tem respaldo na
legislação que trata do assunto.
Confesso que já compartilhei em parte deste entendimento, adotando uma
posição intermediária quanto ao conceito de insumos. Porém, refleti melhor, e
hoje entendo que a legislação do PIS/Cofins traz uma espécie de numerus clausus
em relação aos bens e serviços considerados como insumos para fins de
creditamento, ou seja, fora daqueles itens expressamente admitidos pela lei, não
há possibilidade de aceitá-los dentro do conceito de insumo.
O objeto de discussão no recurso especial da Fazenda Nacional é quanto à
possibilidade de manutenção de créditos da não cumulatividade da Cofins sobre: I)
os custos/despesas com aquisições de embalagens e etiquetas utilizadas no
transporte de produtos acabados; e II) despesas com fretes para transporte de
insumos e produtos inacabados entre os estabelecimentos do sujeito passivo e
entre estes e os dos produtores rurais seus parceiros.
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.901819/2013-41
7
(...)
Porém, como já dito, adoto um conceito de insumos bem mais restritivo do que o
conceito da essencialidade, adotados pelo acórdão recorrido e pela relatora do
voto vencido.
Nesse sentido, importante transcrever o art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata
das possibilidades de creditamento da Cofins:
(...)
Ora, segundo este dispositivo legal, somente geram créditos da contribuição os
custos com bens e serviços utilizados como insumo na fabricação dos bens
destinados a venda ou outros expressamente elencados na referida lei. Note que o
dispositivo legal descreve de forma exaustiva todas as possibilidades de
creditamento. Fosse para atingir todos os gastos essenciais à obtenção da receita
não necessitaria ter sido elaborado desta forma, bastava um único artigo ou inciso.
Não necessitaria ter descido a tantos detalhes.
No presente caso é incontroverso que as embalagens e etiquetas que se discute
foram utilizadas no transporte de produtos acabados e não como insumos na
produção dos produtos industrializados e vendidos. Por sua vez, as despesas com
fretes para transporte de insumos e produtos
inacabados entre os
estabelecimentos do sujeito passivo e entre estes e os dos produtores rurais seus
parceiros também não foram incorridas com a industrialização dos produtos
vendidos.
Não discordo da conclusão do acórdão recorrido de que os gastos com aqueles
bens e serviços são necessários à produção dos produtos fabricados e vendidos
pelo contribuinte. Mas o legislador restringiu a possibilidade de creditamento do
PIS e da Cofins aos insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda e na prestação de serviços e àqueles expressamente
elencados nas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, respectivamente.
Portanto, considerando que tais gastos não se enquadram no conceito de insumos
nem foram utilizados diretamente na fabricação dos produtos não é possível tal
creditamento, a não ser nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, foram fixadas as seguintes teses: (a) é
ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas n°
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Tal decisão é vinculante, nos termos do art. 99, do RICARF/2023 (art. 62, do
RICARF/2015).
Assim, o acórdão recorrido utilizou o critério essencialidade e relevância, ao passo
que o paradigma analisou o tema foram do contexto do REsp 1.221.170/PR.
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.901819/2013-41
8
Logo, se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, não resta demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 2947
DF CARF MF
Original